Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE. IRMÃOS. MESMA ETAPA DE ENSINO.
A criança tem o direito subjetivo público de ser matriculada, independentemente de lista de espera, em escola pública próxima de sua residência e em estabelecimento frequentado por sua irmã que está na mesma etapa de ensino da educação básica - ECA 53, V.